Tribunal: TJMT
Processo: 1002315-68.2023.8.11.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002315-68.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), QUELE ALEXA MIRANDA - CPF: 252.970.448-12 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 035.913.041-07 (ADVOGADO), JAQUELINE SANTOS PEREIRA LOPES - CPF: 052.810.191-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1002315-68.2023.8.11.0010 – Jaciara

Apelante
:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelada:
Quele Alexa Miranda

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MORA INEXISTENTE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, no momento em que a demanda foi ajuizada não existia qualquer débito, face a renegociação firmada entre as partes, de modo que a improcedência da demanda é medida que se impõe.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1002315-68.2023.8.11.0010 – Jaciara

Apelante
:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelada:
Quele Alexa Miranda

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Jaciara, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra
Quele Alexa Miranda, julgou improcedente a demanda, condenando o banco ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado,
o apelante defende a inversão do ônus sucumbencial ante a aplicação do princípio da causalidade.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 200809763), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1002315-68.2023.8.11.0010 – Jaciara

Apelante
:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelada:
Quele Alexa Miranda

V O T O

Cinge-se dos autos que
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

ajuizou ação de busca e apreensao em desfavor de
Quele Alexa Miranda
, lastreado em contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, alegando a inadimplência.

Citada, a ré apresentou manifestação asseverando o afastamento da mora, uma vez que o contrato foi renegociado, advindo o pedido de desistência pelo banco.

Diante disso, a douta magistrada
a quo
ante a não comprovação da mora, pois à época do ajuizamento da ação não havia transcorrido o prazo ajustado para
pagamento, julgou improcedente o feito, condenando o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 200809752)
.

Irresignado, o apelante defende a inversão do ônus sucumbencial ante a aplicação do princípio da causalidade.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese as alegações do apelante, o certo é que no momento em que ajuizou a presente não existia qualquer dívida com a ré, ora apelada, conforme se denota dos documentos de id. 200809740 e seguintes.

Nessa trilha, andou bem a condutora do feito ao asseverar,
verbis
:

“
Todavia, em que pese as partes terem renegociado a dívida, o requerente interpôs a presente ação de busca e apreensão de veículo.

Diante da celebração de contrato de refinanciamento em data anterior ao ajuizamento da presente demanda, impõe-se a improcedência da pretensão deduzida pela instituição financeira por meio da presente ação de busca e apreensão.

Com efeito, firmada a renegociação do contrato de financiamento e não tendo transcorrido o prazo para pagamento do valor ajustado, não cabia a propositura da ação de busca e apreensão, o que configurou abuso e prática de ilícito por parte do banco requerente.

Além disso, há clara afronta à boa-fé objetiva, pois o requerente deu início ao procedimento judicial, praticando atos contraditórios, uma vez que a mera oferta de renegociação já desnatura a mora
”. (id. 200809752)

À vista disso, no tocante a condenação do apelante ao pagamento do ônus sucumbencial, tenho que não há razão para qualquer inconformismo nesse ponto, uma vez que a demanda foi julgada improcedente face a inexistência da mora, diga-se, de débito em aberto à época da propositura da presente, sendo justo e razoável que o mesma arque com as custas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Em situações em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, in casu, a parte recorrida
.

II - Mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que a demanda originou-se de dívida inadimplida pela parte recorrida.

III -
O exequente não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese em que a execução foi extinta por prescrição intercorrente
.”
(RAC n. 0000914-28.2007.8.11.0005, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Moraes Filho, j. 12.05.2021 – negritei)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade
.”
(RAC n. 0002082-41.2017.8.11.0029, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.04.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1.
'Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação
' (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.793.200/PR, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 23.09.2019 – negritei)

“RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADMISSIBILIDADE.

1. Extinção sem o julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão de desistência formulada pela instituição financeira autora após o pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento.

2.
Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade.

4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.”

(REsp n. 1347368/MG, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.11.2012 – negritei)

À vista disso, é de clareza solar que tanto este Tribunal quanto o Superior Tribunal de Justiça, possuem entendimento firme no sentido de que, no tocante ao ônus sucumbencial, deve ser aplicado o princípio da causalidade nas hipóteses em que a parte deu causa a propositura da demanda, consoante visto na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024